Tribunal: TJDFT
Processo: 0701720-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Paciente menor de idade com diagnóstico de dispneia moderada/grave. Negativa de internação em UTI. Ilegalidade. Urgência registrada pelo médico assistente. Tutela de urgência. Requisitos presentes. Astreintes. Cabível. Quantum razoável e proporcional. Prazo de cumprimento da decisão judicial. Ausência. Aplicação do art. 218, § 3o do CPC por analogia. Caução. Desnecessidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma de decisão interlocutória, que, na ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de plano de saúde, deferiu a tutela de urgência vindicada pelo autor, para determinar que a operadora autorize e custeie a internação do infante autor, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. São quatro as questões em discussão em examinar: (i) se estariam presentes os requisitos necessários para o deferimento liminar, (ii) o cabimento da aplicação da astreintes, (iii) a adequação do valor da multa, e (iv) a adequação do prazo para cumprimento da medida judicial.
III. Razões de decidir
3. O contrato firmado entre as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, que veda cláusulas abusivas e determina a interpretação mais favorável ao consumidor (arts. 47 e 51, IV, da Lei no 8.078/90.
4. A Lei dos Planos de Saúde (Lei 9656/1998) estabelece em seu art. 35-C ser obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de: "I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;”.
5. A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. (Súmula 597, Segunda Seção, j. 8.11.2017).
6. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, os requisitos presentes no art. 300 do CPC/2015, quais sejam a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Presentes esses requisitos, impõe-se o deferimento da tutela de urgência pleiteada.
7. As astreintes possuem caráter coercitivo-punitivo, sendo fixadas pelo juiz com o escopo de promover a efetividade de uma decisão judicial. Valor das astreintes fixados em R$ 10.000,00 por dia que se mostra razoável e proporcional à importância do bem jurídico tutelado.
8. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 218, §3o, 300, 537, § 1o, I, e 1.026, §2o; CDC, arts. 2o, 3o, 47 e 51; Lei Federal n. 9.656/98, art. 12, V, e 35-C.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597, Segunda Seção, j. 8.11.2017; REsp n. 2.198.561/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 23/6/2025; AgInt no AREsp n. 2.791.205/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24/3/2025; AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/11/2016. TJDFT, Acórdão 2013163, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 18/06/2025; Acórdão 2001956, Rel. Des. Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 21/05/2025; Acórdão 1979528, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12/03/2025; Acórdão 1968660, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 12/02/2025; Acórdão 1913926, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 28/08/2024; Acórdão 2027431, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30/07/2025; Acórdão 2025053, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 23/07/2025.